Tribunal: TRF3
Processo: 5006910-81.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
346/549)

5006910-81.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006910-81.2018.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: TADEU CAVALCANTI DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ONEZIA TEIXEIRA DARIO - SP321685-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TADEU CAVALCANTI DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ONEZIA TEIXEIRA DARIO - SP321685-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de reconhecimento de períodos contributivos e reafirmação da DER para 22/01/2023, visando à implementação dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER originária (21/12/2015); (ii) estabelecer se é possível a concessão do benefício mediante reafirmação da DER para momento posterior em que implementados os requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER original, pois não alcança o tempo mínimo exigido nem para a modalidade integral nem para a proporcional, à luz da CF/1988 e da EC no 20/1998.

A reafirmação da DER é juridicamente admissível, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo, desde que implementados os requisitos no curso do processo.

O cômputo dos períodos contributivos posteriores, inclusive com acréscimo de tempo especial reconhecido, não conduz ao preenchimento do tempo mínimo necessário nem mesmo na data da reafirmação pretendida (22/01/2023).

A inexistência de preenchimento dos requisitos legais inviabiliza a concessão do benefício, ainda que considerada a reafirmação da DER.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo legítima nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A fundamentação por remissão (“per relationem”) é válida e suficiente para atender ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reafirmação da DER é admissível para o momento em que implementados os requisitos do benefício, desde que dentro das instâncias ordinárias.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição exige o efetivo preenchimento dos requisitos legais, ainda que considerados períodos posteriores à DER.

A ausência de tempo mínimo de contribuição, mesmo após a reafirmação da DER, impede a concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 53 e 142; CPC, arts. 493, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 21.05.2020; STF, RE 641.240/MG; STF, ARE-AgR; STJ, REsp 1.206.805/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006910-81.2018.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: TADEU CAVALCANTI DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ONEZIA TEIXEIRA DARIO - SP321685-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ONEZIA TEIXEIRA DARIO - SP321685-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TADEU CAVALCANTI DA COSTA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, na qual buscava viabilizar a imediata concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 22/01/2023.

A parte autora, ora agravante, alega que a r. decisão incorreu em equívoco ao deixar de computar períodos contributivos regularmente registrados no CNIS, posteriores à DER (21/12/2015). Aduz que, se acrescidos os intervalos já reconhecidos judicialmente, na data do requerimento administrativo, perfaz direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes da entrada em vigor da E.C. no 103/2019. Subsidiariamente, pleiteia a reafirmação da DER para a data de implemento dos requisitos em 22/01/2023.

Assim, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral (ID 342969322).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, o agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso deve ser desprovido, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Examino o caso concreto.

A partir da análise do CNIS atualizado, até a data do requerimento administrativo (21/12/2015), verifica-se que o autor não faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da Lei no 8.213/91, uma vez que:

a) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 14 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos);

b) em 21/12/2015 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 29 anos, 11 meses e 9 dias, quando o mínimo é 35 anos);

C) em 21/12/2015 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 52 anos, 6 meses e 19 dias, quando o mínimo é 53 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 29 anos, 11 meses e 9 dias, quando o mínimo é 36 anos, 2 meses e 3 dias).

Desse modo, evidencia-se a planilha do cálculo de tempo de contribuição e carência exercidos pela parte autora, até a data do requerimento administrativo, em 21/12/2015:

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o entendimento acerca da possibilidade de reafirmação da DER, firmando a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.”

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei).

No tocante à sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sede de recurso repetitivo, que a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios está condicionada à comprovação de sucumbência, caracterizada pela oposição específica à reafirmação da DER, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei).

No entanto, computando-se os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, acrescidos dos períodos constantes do CNIS atualizado, até a data da reafirmação da DER, em 22/01/2023, tem-se que o autor ainda não perfaz tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por nenhuma das regras legais de direito, conforme planilha abaixo:

Ratifica-se, portanto, a decisão interlocutória ora recorrida, nos termos em que foi prolatada.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região e do Superior Tribunal de Justiça, de rigor o não provimento do recurso interposto pela Autarquia.

Sendo assim, encampo os fundamentos da decisão invectivada como razões de decidir. Convém realçar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, entendem satisfeita a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais quando os juízes se utilizam da motivação referenciada ou “per relationem”, vale dizer, quando a decisão judicial faz remissão a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos. Conferir os seguintes julgados do STF: ARE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, por unanimidade, Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019; HC-AgR - AG.REG. NO HABEAS CORPUS, 1a Turma, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020, Relatora Ministra Rosa Weber. Nesse mesmo sentido: STJ, REsp 1.206.805/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 7/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1067603/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018.

Saliente-se, para fins de prequestionamento, ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado. Não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de reconhecimento de períodos contributivos e reafirmação da DER para 22/01/2023, visando à implementação dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER originária (21/12/2015); (ii) estabelecer se é possível a concessão do benefício mediante reafirmação da DER para momento posterior em que implementados os requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER original, pois não alcança o tempo mínimo exigido nem para a modalidade integral nem para a proporcional, à luz da CF/1988 e da EC no 20/1998.

A reafirmação da DER é juridicamente admissível, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo, desde que implementados os requisitos no curso do processo.

O cômputo dos períodos contributivos posteriores, inclusive com acréscimo de tempo especial reconhecido, não conduz ao preenchimento do tempo mínimo necessário nem mesmo na data da reafirmação pretendida (22/01/2023).

A inexistência de preenchimento dos requisitos legais inviabiliza a concessão do benefício, ainda que considerada a reafirmação da DER.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo legítima nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A fundamentação por remissão (“per relationem”) é válida e suficiente para atender ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reafirmação da DER é admissível para o momento em que implementados os requisitos do benefício, desde que dentro das instâncias ordinárias.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição exige o efetivo preenchimento dos requisitos legais, ainda que considerados períodos posteriores à DER.

A ausência de tempo mínimo de contribuição, mesmo após a reafirmação da DER, impede a concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 53 e 142; CPC, arts. 493, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 21.05.2020; STF, RE 641.240/MG; STF, ARE-AgR; STJ, REsp 1.206.805/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão